Tribunal: TJMT
Processo: 1044560-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044560-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E. V. B. F. - CPF: 107.380.461-59 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BAY - CPF: 049.320.551-96 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BAY - CPF: 049.320.551-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PROVIDO.

I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera
“in re ipsa”
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELENA VIEIRA BAY FONSECA,
representada por sua genitora
MARIA EDUARDA BAY,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
de n. 1044560-21.2023, julgou procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, e assim, condenou a requerida a pagar em favor da autora o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisória, sobretudo pelo dano sofrido com 02 (dois) cancelamentos de voos, que resultou em atraso de 09 (nove) horas, sem nenhuma assistência da requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 247970692.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 250032657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a majoração do valo da indenização por danos morais.

Na hipótese, a requerente representada por sua genitora ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu junto à requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras, passagem aérea com previsão de saída de Porto Seguro/BA no dia 30/11/2023 às 19h:00min, com conexões nos aeroportos de Belo Horizonte/MG e Viracopos – Campinas/SP e chegada ao destino Cuiabá/MT no dia seguinte 01/12/2023, às 01h:00min.

Disse que, no momento do embarque em Porto Seguro, foi surpreendida com a informação de que os dois voos referentes as conexões supracitadas, haviam sido cancelados, e que, o próximo voo (conexão) estava previsto somente para o dia seguinte 01/12/2023 às 08h:25min, partindo do aeroporto de confins/MG e chegando em Cuiabá/MT às 10h:00min, ou seja, com 09 (nove) horas de atraso do inicialmente contratado.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que o voo foi cancelado em decorrência de impedimentos operacionais – manutenção emergencial na aeronave.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, c
onforme a
teoria do risco
, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada manutenção emergencial caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Nesse contexto
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera
“in re ipsa”
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência,
e danos materiais devidamente comprovados.

(TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização n
o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024